Tribunal: TJSP
Processo: 1029760-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ISSQN – Município de São Paulo - Exercícios de 2009 a 2013 e 2015 a 2021 – Pretensão à exclusão dos débitos de 2009 a 2013 e 2015, ante a quitação no âmbito de PPI e de inclusão dos demais débitos junto ao Relp - Ordem parcialmente concedida apenas com vistas a afastar a incidência de encargos moratórios quando da disponibilização do parcelamento nos moldes pretendidos – Hipótese em que, não

Ementa:
ISSQN – Município de São Paulo - Exercícios de 2009 a 2013 e 2015 a 2021 – Pretensão à exclusão dos débitos de 2009 a 2013 e 2015, ante a quitação no âmbito de PPI e de inclusão dos demais débitos junto ao Relp - Ordem parcialmente concedida apenas com vistas a afastar a incidência de encargos moratórios quando da disponibilização do parcelamento nos moldes pretendidos – Hipótese em que, não obstante a instituição do Relp pela LC 193/2022, a operacionalização do benefício fiscal depende de prévia disposição de lei municipal por traduzir renúncia de receita – Inteligência dos arts. 30, III, da CR, 113, do ADCT, art. 3o, III, da Resolução CGSN no 166/2022 e art. 48, III, "b", § 2o, da Resolução CGSN no 140/2018 – Apelo da impetrante parcialmente provido, não providos os recursos oficial e voluntário, da Municipalidade.